Tribunal: CARF
Processo: 16682.720010/2014-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROPÓSITO NEGOCIAL. CONSTITUIÇÃO DE SCPS PARA PERMITIR REDUÇÃO DE TRIBUTOS DA EMPRESA SÓCIA. ATIVIDADES DESMEMBRADAS ENTRE AS SCPS.
Uma vez comprovado que as atividades desenvolvidas por Sociedades em Conta de Participações foram desmembradas da sociedade titular de fato da estrutura e dos rendimentos, as receitas por elas auferidas devem ser imputadas ao titular de fato da estrutura, contribuinte sujeito ao Lucro Real. A conduta planejada de constituição de sociedades em conta de participação com o único e exclusivo objetivo de aproveitamento do benefício da tribulação decorrente de opção por regime tributário menos oneroso consubstancia-se em prática utilizada para lesar o Erário Público, além de permitir a desconsideração do suposto planejamento tributário para tributar os resultados da SCP na apuração do lucro da sócia beneficiária da redução tributária, titular de fato da estrutura e dos rendimentos.
SOCIEDADES EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FATO. RECEITAS DA SÓCIA OSTENSIVA ARTIFICIALMENTE TRANSFERIDAS. FATOS GERADORES PRATICADOS PELO SÓCIO OSTENSIVO. FRAUDE. SONEGAÇÃO. REDUÇÃO INDEVIDA DE TRIBUTOS. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Constatada a constituição meramente formal de sociedades em conta de participação com o único objetivo de transferir artificialmente receitas dos fatos geradores praticados pelo sócio ostensivo e obter a indevida redução de tributos, tem-se por configuradas as condutas de fraude e sonegação, e justificada a imposição da multa de ofício qualificada.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. ART. 8 DA LEI 14.689/23. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
Com base no artigo 106, II, “c” do CTN e no artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, o qual prevê nova redação para a qualificação da multa, menos gravosa para o contribuinte sancionado, deve haver a aplicação da retroatividade benigna.

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720010/2014-87
ACÓRDÃO
1202-001.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RECREIO VEÍCULOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROPÓSITO
NEGOCIAL. CONSTITUIÇÃO DE SCPS PARA PERMITIR REDUÇÃO DE
TRIBUTOS DA EMPRESA SÓCIA. ATIVIDADES DESMEMBRADAS ENTRE AS
SCPS.
Uma vez comprovado que as atividades desenvolvidas por Sociedades em
Conta de Participações foram desmembradas da sociedade titular de fato
da estrutura e dos rendimentos, as receitas por elas auferidas devem ser
imputadas ao titular de fato da estrutura, contribuinte sujeito ao Lucro
Real. A conduta planejada de constituição de sociedades em conta de
participação com o único e exclusivo objetivo de aproveitamento do
benefício da tribulação decorrente de opção por regime tributário menos
oneroso consubstancia-se em prática utilizada para lesar o Erário Público,
além de permitir a desconsideração do suposto planejamento tributário
para tributar os resultados da SCP na apuração do lucro da sócia
beneficiária da redução tributária, titular de fato da estrutura e dos
rendimentos.
SOCIEDADES EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FATO.
RECEITAS DA SÓCIA OSTENSIVA ARTIFICIALMENTE TRANSFERIDAS. FATOS
GERADORES PRATICADOS PELO SÓCIO OSTENSIVO. FRAUDE. SONEGAÇÃO.
REDUÇÃO INDEVIDA DE TRIBUTOS. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Constatada a constituição meramente formal de sociedades em conta de
participação com o único objetivo de transferir artificialmente receitas dos
fatos geradores praticados pelo sócio ostensivo e obter a indevida redução
de tributos, tem-se por configuradas as condutas de fraude e sonegação, e
justificada a imposição da multa de ofício qualificada.
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720010/2014-87
2

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. ART. 8 DA LEI 14.689/23. RETROATIVIDADE
BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
Com base no artigo 106, II, “c” do CTN e no artigo 8o da Lei no 14.689, de
2023, o qual prevê nova redação para a qualificação da multa, menos
gravosa para o contribuinte sancionado, deve haver a aplicação da
retroatividade benigna.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Ainda que não suscitado no recurso, cabe a redução da multa de ofício para
o percentual de 100%, pela aplicação retroativa da norma que estabelece penalidade menos
gravosa.
Sala de Sessões, em 11 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente e Redator ad hoc

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Maurício Novaes Ferreira,
Marcelo José Luz de Macedo, André Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honório
Rodrigues da Costa e Leonardo de Andrade Couto (Presidente).
Nos termos do inciso III, do art. 58, do RICARF, o Presidente da 2a Turma Ordinária
da 2a Cãmara da 1a Seção do CARF, Conselheiro Leonardo de Andrade Couto, designou-se redator
ad hoc para formalizar o presente acórdão, dado que o relator original Conselheiro Marcelo José
Luz de Macedo, não mais integra o CARF.
Como redator ad hoc apenas para formalizar o acórdão, o Conselheiro Leonardo de
Andrade Couto serviu-se das minutas de ementa, relatório e voto inseridos pelo relator original no
diretório oficial do CARF, e aqui reproduzidas.

Fl. 1378
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720010/2014-87
3
RELATÓRIO
Por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para transcrever o relatório constante
do acórdão de julgamento da 2a Turma da DRJ/BSB, o qual será complementado ao final:
Contra a empresa RECREIO VEICULOS S.A., identificada no preâmbulo, foram
lavrados os autos de infração às fls. 530/581, formalizando lançamento de ofício
do crédito tributário relativo aos ano-calendário de 2009, abaixo discriminado, no
montante de R$ 6.293.726,99 (seis milhões duzentos e noventa e três mil
setecentos e vinte seis reais e noventa e nove centavos), incluindo juros de mora
e multa proporcional qualificada:

DO PROCEDIMENTO FISCAL
A descrição dos fatos nos autos de infração informa a existência de saldo
insuficiente para compensação de prejuízos e ainda omissão de resultado
auferido em operações de conta alheia. A infração refletiu na CSLL. PIS e COFINS
foram apurados pelo regime não-cumulativo.
O Termo de Verificação Fiscal informa que (fls. 491/529):
O objetivo da ação fiscal foi apurar indícios de planejamento tributário, em razão
da constituição de sociedades em Conta de Participação, com o propósito
específico de reduzir os tributos... A presente fiscalização teve origem em
procedimento anterior cujo auto de infração é controlado pelo Processo
Administrativo no 16682.721164/2011-43.
A fiscalização no seu relato tece longo comentário sobre a empresa Recreio
Veículos LTDA (fiscalização 2007 e 2008), atual Recreio Veículos S.A (ora autuada),
que faz parte do conglomerado Grupo Empresarial LÍDER, cujo controle é exercido
pela empresa Líder Comércio e Participações LTDA.
O trabalho de auditoria fiscal detectou a existência de 3 tipos de Sociedades em
Conta de Participação – SCP ligadas a cada um dos estabelecimentos da
Interessada (matriz e filiais):
SCP VDI – Mediação e intermediação de vendas diretas;
SCP FINANCIAMENTO DE CLIENTES – Intermediação de vendas de captação de
financiamentos de clientes; e;
SCP FROTISTA – Mediação e intermediação de vendas a frotistas.
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720010/2014-87
4
A constituição destas SCP, datadas de 01/08/2007, tem como sócio ostensivo a
Recreio Veículos LTDA (atual Recreio Veículos S.A) e como sócio oculto Eloy José
Mendonça Braz, CPF 862.412.816-15, ligado ao grupo através da empresa Bráulio
Braz Participações LTDA, da qual é sócio-quotista, atualmente é um dos Diretores
da fiscalizada e seu representante (conforme contrato social).
Todas as receitas decorrentes da comissão pelo financiamento na venda de
veículos, das comissões por vendas diretas a frotistas e por vendas diretas pela
internet são atribuídas à respectiva SCP.
Segundo a fiscalização teria ocorrido uma desconfiguração do conceito jurídico de
SCP, vejamos (grifei):
No caso da fiscalizada, temos o que podemos chamar de uma desconfiguração do
conceito jurídico de sociedade em conta de participação. Para o mundo externo
quem se obriga é a RECREIO VEÍCULOS, na condição de sócia ostensiva detentora
da marca, das instalações, do estoque, dos vendedores e as SCP, que deveriam
fomentar ou viabilizar algum novo incremento ou investimento na atividade dos
sócios ostensivos, assume no caso em tela a função de “intermediadora de
financiamentos e vendas diretas”. Pode-se afirmar que esta função, totalmente
acessória e subsidiária a de vendas, seria satisfatoriamente desempenhada por
um departamento da empresa e que não há fundamentação econômica na
constituição de uma outra sociedade para dela se ocupar.
(...)
Dada a falta de personalidade jurídica das SCP, está criada a total confusão entre
as duas sociedades em termos de visibilidade dos atos de uma e de outra. Em
que pese a contabilidade da RECREIO VEÍCULOS lançar em títulos próprios e de
forma individualizada as receitas e as despesas atribuídas às SCP, os empregados
estão registrados no mesmo CNPJ, as notas fiscais são emitidas em nome da
RECREIO e quem se obriga junto às instituições financeiras é a própria na condição
de sócia ostensiva. Como pode então todo o resultado pela intermediação de
negócios ser destinado às SCP?
Neste cenário, concluiu a fiscalização pela inexistência de fato das SCP, na medida
em que (destaquei):
A fiscalização entende que a empresa provocadora da ocorrência do fato gerador
da venda mercantil financiada deve se apropriar de todos os custos e desta forma
todas as receitas que tenham relação direta com esta ocorrência. Desta feita, todo
o valor da remuneração pela intermediação do financiamento (Comissão pela
Intermediação do Financiamento) para a aquisição do veículo pelo consumidor,
deve ser apropriada corretamente na conta de Receitas das empresas
concessionárias.
Por todo o exposto, não restam dúvidas e está convicta esta fiscalização de que os
valores das comissões apropriados às SCPs, referem-se a receitas
oriundas/vinculadas às operações comerciais praticadas pela fiscalizada, em
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720010/2014-87
5
seus estabelecimentos, sob a tutela de seus custos (veículos) e despesas
operacionais/vendas, portanto, subtraídas indevidamente do cômputo da sua
Receita Bruta.
Por desconsiderar a existência de fato das SCPs, a fiscalização trouxe de volta as
receitas de comissões por vendas diretas e intermediação financeira para a receita
bruta da fiscalizada e procedeu ao lançamento do crédito tributário
correspondente na forma a ser explicada nos próximos tópicos deste Termo.
No tocante ao IRPJ e CSLL informa a fiscalização que os valores computados para
o cálculo do Lucro Líquido desse exercício foram extraídos da contabilidade da
empresa, os quais encontram-se individualizados em contas de títulos próprios
para cada SCP, e de acordo com o demonstrativo da composição das SCP
apresentado pelo contribuinte em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 01
(carta de esclarecimentos).
DO PIS E COFINS
Em relação ao PIS e a Cofins, os créditos porventura existentes foram
aproveitados na apuração normal, via de conseqüência, no lançamento de ofício
inexistem créditos a considerar, cujos valores lançados foram apurados com base
na planilha entregue pelo contribuinte e que conferem com a sua contabilidade.
A receita líquida foi apurada considerando as exclusões permitidas em lei, e dos
valores de PIS e COFINS das SCPs apurados como devidos, foram deduzidos
aqueles informados nas respectivas DCTFs entregues e informadas pelo
contribuinte.
Não menos importante é a informação fiscal de que “...foi lançado o total das
receitas por intermediação de negócios auferidas pelas SCPs. As receitas das SCPs
de vendas diretas a consumidor final não foram lançadas por terem sido
contempladas com a alíquota zero, conforme previsto no Art. 2°, parágrafo 2o,
incisos I e II, da Lei n.° 10.485/2002”.
DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA
Entendeu a fiscalização que os atos jurídicos praticados pela fiscalizada,
caracterizam-se como atos em que se objetiva impedir a ocorrência do Fato
Gerador da Obrigação Tributária, ou que fosse mais brando, o não conhecimento
da ocorrência do Fato Gerador.
Assim, restaria tipificado o crime tributário, ensejando, desta forma, a aplicação
da majoração da multa qualificada de 150% (Cento e cinqüenta por cento), como
prediz o artigo 44, da Lei n° 9.430/1996.
Vejamos o relato fiscal:
Portanto, através do esquema desenhado, que transfere abusivamente receita
de uma empresa para outra, existente apenas formalmente, faz-se com que esta
parcela substancial da receita seja tributada de forma bem mais favorecida. Esta
ação tem como pano de fundo a obtenção da redução do ônus tributário e
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720010/2014-87
6
também, o que é de suma importância, aumento substancial, e em princípio
injusta, da vantagem competitiva neste mercado, onde a competição comercial é
muito acirrada.
Com esta estratégia contábil/tributária, a empresa concessionária do Grupo
RECREIO que tem custos e despesas elevados e condições mais onerosas de
tributação, minimiza as suas receitas de tal modo a gerar prejuízos fiscais
sucessivos. De modo inverso, as SCPs, que não possuem custos e despesas de
vulto, e dispõem de condições bem mais vantajosas de opção tributária,
maximizam suas receitas, que sofrerão tributação bem mais favorecida. Com esta
simulação dos fatos, o contribuinte buscou esquivar-se, de forma ardilosa, ao
real encargo tributário.
DA INEXISTÊNCIA DE SALDO PARA COMPENSAÇÃO
No caso em tela o prejuízo fiscal que o contribuinte tinha registrado em seu
LALUR foi totalmente aproveitado.
Assim, em razão de não haver prejuízo fiscal e nem base negativa a serem
compensados, no presente auto de infração não foi compensado qualquer
prejuízo.
Todavia, o contribuinte no ano-calendário de 2009, se aproveitou de prejuízo
fiscal e base negativa da CSLL indevidamente, pois que não havia mais saldos a
serem compensados, ficando caracterizada a compensação indevida de prejuízos
fiscais e base negativa, com a redução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, no
período em questão.
Posto isso, os valores de IRPJ e CSLL compensados indevidamente foram glosados,
e sobre o valor devido incide multa de ofício, na alíquota de 75 % (setenta e cinco
por cento), nos termos do inciso I, do artigo 44 da Lei 9.430/1996, bem como
juros SELIC, em conformidade com o disposto no artigo 61, parágrafo 3o da Lei
9.430/1996.
DA REPRESENTAÇÃO FISCAL
Os fatos descritos no relatório fiscal, devidamente comprovados pela
documentação anexada, levaram a fiscalização a inferir que ao se utilizar de
sociedades em conta de participação, de tal modo a simular um negócio jurídico,
para acobertar, dissimular o negócio real, a intenção do fiscalizado era fraudar a
Fazenda Pública.
Portanto, tal conduta, além de estar tipificada nos artigos 71 a 73 da Lei n° 4.502,
de 30 de novembro de 1964, como Sonegação, Fraude ou Conluio, também se
enquadra nas condutas tipificadas na Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990,
sendo formalizado nesta data Processo de Representação Fiscal P/ Fins Penais n°
16682.720011/2014-21.
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720010/2014-87
7
Cientificada pessoalmente do lançamento em 08/01/2014 (fl. 530) apresentou a
impugnação, de fls. 640 a 696, em 06/02/2014, alegando em síntese.
As Sociedades em Conta de Participação – SCP, das quais é sócia ostensiva,
funcionam nos estabelecimentos das concessionárias e estão formalizadas de
acordo com os contratos sociais anexados, exercem atividades extraordinárias da
contribuinte (concessionária de veículos), que são: a mediação e intermediação
de vendas diretas pela Internet, mediação e intermediação de vendas diretas para
Frotistas e mediação e intermediação de captação de financiamentos.
O Auto de Infração foi lavrado frente à ilegal e absurda desconsideração da
constituição das SCP sem qualquer fundamentação legal para tanto.
O presente julgamento deve ser suspenso até o deslinde da demanda relativa ao
PAF no 16682721164/2011-43 que se encontra pendente de julgamento de
Recurso Voluntário junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
São três tipos de Sociedades em Conta de Participação vinculadas à Impugnante
perfazendo um total de 8 SCP, que possuem um contrato padrão, exercendo, no
entanto, atividades independentes da venda de veículos pelas quais recebem
comissões:
VDI: a relação jurídica de compra e venda se dá entre consumidor e fábrica, sendo
as atividades de intermediação um negócio jurídico independente, prestado pela
SCP, resultando assim em uma remuneração pelo negócio intermediado sob a
forma de comissão;
FROTISTAS: venda direta entre a fábrica e consumidor pessoa jurídica,
intermediação realizada pela SCP, faturada pelo Concedente, que oferece preço
e condições diferenciadas ao consumidor, incumbindo às SCP apenas a
comissão pela intermediação do negócio; e;
CAPTAÇÃO
FINANCIAMENTO:
intermediação
de
vendas
que
captem
financiamentos para clientes referenciados de responsabilidade da SCP que
encaminha estes clientes às instituições financeiras. A SCP recebe uma comissão
que é variável de acordo com o financiamento vendido.
Para as SCP de venda a Frotistas e Captação de Financiamento há um funcionário
específico da SCP, alocado na própria concessionária, que atende ao consumidor e
efetiva as providências relacionadas à intermediação do negócio.
As SCP mencionadas exercem essencialmente as atividades de mediação e/ou
intermediação de negócios, nas modalidades de venda citadas. Atividade essa
diversa/secundária à atividade-fim da Impugnante. Serviços prestados pelos quais
recebe as devidas remunerações.
Salienta que a constituição de uma sociedade autônoma para o
desenvolvimento de todas as atividades supra mencionadas, se deu por razões
operacionais da empresa, que ao mesmo tempo em que viu no mercado uma
possibilidade de empreender em uma atividade diversa/secundária da sua
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720010/2014-87
8
atividade preponderante, viu a necessidade de montar uma estrutura
operacional/contábil/financeira, diversa daquela que já possuía, a fim da
consecução dessa nova atividade.
No que tange às funções desenvolvidas pelas SCPs tratam-se das atividades antes
desenvolvidas pela contribuinte em caráter extraordinário, cuja execução não
atendia às necessidades do negócio, razão pela qual a contribuinte decide pela
concentração de esforços em suas atividades ordinárias, de modo a repassar as
demais (de caráter extraordinário – que se resumem na intermediação de
negócios com clientes especiais) para sociedades devidamente dedicadas a tal
função.
A contribuinte pretende auferir receita a partir do fomento/esforço de venda de
veículos, assim como serviços de oficina.
Não há provas da existência de planejamento tributário abusivo. Cabe à
fiscalização o dever de comprovar a ausência da função econômica das SCP.
O papel por ela desempenhado é a realização da venda/comercialização do
veículo, porém, a forma de pagamento desse veículo, seja financiado ou à vista,
será escolhida pelo consumidor, sendo que as opções para pagamento serão
informadas por um funcionário específico, vinculado às SCP"s, uma vez que
deixou-se, nesse momento, de tratar da venda do carro e passou-se a discutir a
forma de pagamento. Quanto ao financiamento, cumpre ressaltar ainda que cabe
ao consumidor e à instituição financeira a sua negociação e efetivação
A comissão é conseqüência de um negócio jurídico que envolve a prestação do
serviço de Intermediação de Negócio, no caso podemos citar o financiamento,
que se concluído com o agente financeiro gera um percentual ao intermediador
do negócio, percentual esse que varia de acordo com as taxas e prazos de
financiamentos escolhidos pelos clientes adquirentes do financiamento.
Atividade independente da atividade-fim da Impugnante, sendo um negócio
jurídico diverso da venda de veículos.
O Fisco equivocou-se ao não reconhecer a discrepância entre as atividades de
venda e de intermediação de serviços sendo que a primeira é realizada pela
Recreio Veículos Concessionária e a segunda pela Sociedade em Conta de
Participação Recreio Veículos Captação de Financiamentos.
No caso das vendas de veículos incide ICMS e no caso das SCP (por se tratar de
intermediação de negócios – prestadoras de serviços) incide ISSQN.
Entende que se encontra amparado pelo artigo 110 do Código Tributário
Nacional, pois diante de um conceito do direito privada, não pode a lei tributária
alterá-lo para definir um novo fato gerador.
Não cabe a afirmação de que a tributação pela intermediação do negócio de
financiamento deve ser feita pela mesma sociedade que realiza a venda dos
veículos, ou seja, a concessionária Recreio Veículos, (a Interessada), pois de fato,
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720010/2014-87
9
ocorrem duas operações diferentes efetivadas por sujeitos diferentes, com fatos
geradores tributários diferentes.
A Impugnante tem como atividade principal a venda e revenda de veículos novos
e usados, e as partes envolvidas no contrato são a Concessionária e Consumidor,
tendo como fato gerador a venda de veículos sendo a tributação principal o ICMS.
Já a Recreio Veículos Captação de Financiamentos SCP tem como atividade
principal a intermediação de venda de financiamentos e as partes envolvidas no
contrato são a Recreio Veículos Captação de Financiamentos - SCP e a Instituição
Financeira escolhida pelo cliente referenciado, tendo como fato gerador a
prestação do serviço de intermediação, sendo a tributação principal, o ISS sobre
comissão (receita recebida pelo serviço prestado).
A obrigação contratual da Impugnante é a de “dar” perante seu cliente alguma
coisa em troca de receber outra (no caso dar o veículo e receber em
contraprestação, a quantia monetária).
As SCP, diante às Instituições Financeiras, ou, no caso das vendas diretas diante da
fábrica, têm por natureza jurídica a configuração de uma obrigação de “fazer” (no
caso encaminhar o cliente à instituição financeira ou intermediar o negócio entre
a fábrica, em troca de uma remuneração, a comissão.
O pagamento de funcionários e das despesas operacionais das SCP, para a
consecução das suas atividades, são totalmente segregados na contabilidade da
Impugnante, conforme documentação acostadas aos autos.
As receitas de intermediação de contratos adquiridas pelas SCP Captação de
Financiamentos, ao contrário do que foi alegado pelo fisco, ocorrem a partir do
recebimento de comissão (variável conforme as taxas e prazos dos
financiamentos) pela intermediação de negócio quando há a efetivação do
mesmo entre Consumidor e Instituição Financeira, e apesar dessa venda pela
Concessionária ser concomitante ao financiamento, são negócios totalmente
diferentes e que geram tributações diversas.
As únicas despesas que as SCP possuem se referem aos gastos com funcionários
que realizam a atividade fim, que pode ser visto nos documentos contábeis
anexos concernentes ao ISS, PIS , COFINS, CSLL e IRPJ, por sua vez os custos de
venda devem ser e são alocados nas contas da Recreio Veículos Ltda., pois a ela
incumbe a atividade relacionada à venda de veículos.
Como as SCP funcionam dentro do estabelecimento da sócia ostensiva, utilizando
apenas um pequeno espaço que se limita na maioria das vezes a uma mesa onde
o funcionário, realiza suas atividades de intermediação de negócios, não há por
que ter despesas com manutenção de prédios, energia, água, etc.
Em sua linha de argumentação destaca que um dos propósitos da criação das SCP
seria a redução de custos operacionais o que efetivamente ocorreria nesse caso, e
não contraria em qualquer momento o ordenamento jurídico.
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720010/2014-87
10
Os funcionários necessários para a realização de tais atividades encontram- se
especificados nas folhas de pagamento da Ostensiva, (Interessada) onde observa-
se que há o nome da SCP a quem presta serviços.
A redução de custos operacionais com despesas gera uma economia quanto a
gastos estruturais do empreendimento além de economia com questões
burocráticas, que na maioria dos casos acabam gerando custos e mora na
constituição da maioria das sociedades personificadas.
Não se busca economia tributária.
Foi legal a forma de recolhimento de tributos utilizada, pois como sócia ostensiva
compete a ela a responsabilidade pela apuração e recolhimento dos impostos
devidos pela SCP que são pagos juntamente com seus próprios tributos, de
acordo com o procedimento descrito na Instrução normativa SRF n° 31/01.
A determinação do lucro mercantil sobre vendas financiadas para as SCP através
de comissões de intermediação financeiras e outras não lesa o Fisco em momento
algum, pois, tais valores são concernentes às próprias atividades efetivamente
prestadas pela SCP e os tributos sobre tais atividades são devidamente recolhidos
sobre a receita decorrente de suas atividades conforme legislação que regula a
tributação pelo lucro presumido.
Entende que sua fundamentação está apta a comprovar que as SCP foram criadas
com o fito de operacionalizar a atividade de intermediação de negócios entre
instituições financeiras e consumidores de venda direta, trazendo vantagens
negocias para a Impugnante com economia de custos operacionais e redução de
carga tributária.
Os atos praticados pela contribuinte, os foram sob a ótica da legislação em
regência vigente a época e como nenhuma prova em contrário foi levada a
colação do feito fiscal, no mínimo, presumem-se válidos.
Inexiste no procedimento de fiscalização precedente ao Auto de Infração ora
Impugnado, qualquer instrumento de prova material consistente para invalidar a
forma com que foram tributadas as receitas regularmente auferidas pelas SCPs.
A fim de corroborar sua tese e de evidenciar a distinção das atividades exercidas
pela Impugnante e SCPs, informa-se que estas últimas tornaram-se, no ano de
2011, correspondentes bancários para a realização de financiamentos bancários
diretamente com clientes da Impugnante, conforme se atesta dos contratos em
anexo.
Outra vantagem advinda da escolha pela SCP, devido a alguns aspectos de seu
tratamento fiscal, é realmente a possibilidade de utilizar o planejamento
tributário como forma de reduzir a carga tributária, o que também não ofende a
qualquer dispositivo legal, não sendo motivo para desconstituição delas.
Por sua vez, o art. 14 da Lei n° 9.718/98, combinado com o art. 1o da IN- SRF n°
31, de 29/03/01, ao permitir que o resultado tributável da SCP fosse apurado
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720010/2014-87
11
independentemente da tributação do sócio ostensivo, permitiu um planejamento
tributário denominado de Planejamento Tributário Optativo onde passou a poder
eleger-se a melhor forma elisiva entre as opções dadas pelo legislador, como, por
exemplo, a tributação do IRPJ pelo lucro real ou presumido.
Não está correto então dizer que a Interessada transfere receitas obtidas em sua
atividade mercantil (vendas de veículos) à SCP, já que, as receitas recebidas por
essas sociedades são apenas quanto às comissões recebidas pela atividade de
intermediação de negócios (atividade diversa da venda de veículos), que também
é tributada conforme rege a lei.
A desconsideração das SCP pela Autoridade Fiscal, ainda que funcionem como
forma de planejamento tributário, não tem qualquer amparo legal, tendo sido de
forma abusiva e arbitrária de utilização de poder, uma vez que tal prática descrita
no malfadado parágrafo único do art. 116 do CTN não foi regulamentado por lei
ordinária e, portanto, não cabe sua aplicação.
A ausência de embasamento jurídico, no caso em tela, é patente, sendo que a
fiscalização sequer conseguiu tipificar a suposta infração infringida pela ora
Impugnante.
No caso em debate a existência de um planejamento tributário foi prática lícita.
O fato de que as SCPs foram constituídas na mesma data teria sido um dos
argumentos da fiscalização a fim de constituir o lançamento tributário, autoriza, a
contrário senso, a argumentar que se as SCPs surgissem em datas distintas não
haveria ilícito fiscal.
O Ente Fiscalizador admite, em síntese, a desconsideração da existência das SCPs
em virtude, tão somente, dos absurdos fundamentos: (a) que as SCPs foram
criadas na mesma data; (b) perante a existência de ligação de tais sociedades com
uma prática lícita, qual seja, o planejamento tributário; (c) que as SCPs possuíam
os mesmos sócios e que eram, de fato e de direito, as pessoas efetivamente
interessadas no resultado da empresa; e, ainda (d) as SCPs foram constituídas
com o mesmo valor de capital social, e que este correspondia ao montante
suficiente para o efetivo início de suas operações.
Deve ser anulado o Auto de Infração ora questionado, ante o fato de não ter
descrito com clareza, acompanhada de critérios legais, a infração que teria sido
cometida pela Impugnante.
Procurou demonstrar a validade jurídica da constituição e das atividades
prestadas pelas Sociedades em Conta de Participação; a ilegalidade da
desconstituição dessas sociedades; e a licitude do planejamento tributário, assim,
não há de se falar em qualquer lançamento de crédito tributário.
Não há motivos para desconstituir as SCP vinculadas à Impugnante, razão pela
qual não há motivação legal para imputar qualquer lançamento de crédito
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720010/2014-87
12
tributário devido pela Impugnante, devendo o presente auto de infração ser
considerado nulo por erro de motivação.
O evidente intuito de sonegação, justificador da aplicação da multa majorada, foi
imputado ao contribuinte apenas em tese, sem que conste dos autos qualquer
elemento que efetivamente comprove a sua materialidade, posto que se tributa
com base em mera presunção. A imputação da sonegação encontra-se firmada
tão somente na suposta omissão de receita pela hipotética transferência de
receitas da ostensiva às SCP para que estas fossem tributados de forma menos
onerosa, o que não ocorreu no caso.
Na conduta imputada ao contribuinte não se vislumbra a ocorrência de dolo
específico, posta que, se pretende tributar mera presunção sem qualquer prova
explícita e inequívoca da vontade de sonegar tributo, devendo assim ser afastada
a multa majorada.
Flagrante a ilegalidade da aplicação da multa de ofício, já que, sendo lícita a
atividade das SCP, não há razão para sua desconstituição e menos ainda para a
aplicação da multa.
Ainda que haja necessidade de aplicação da multa, inexiste qualquer dolo
necessário para a tipificação dos arts. 71, 72 73 da Lei n° 4.502/64, motivo pelo
qual esta não poderia ser agravada.
Por conseguinte e em via de consequência, descaracteriza-se a Representação
Fiscal para Fins Penais, formulada pela Fiscalização.
No que concerne a apuração e utilização de Prejuízos Fiscais e Bases negativas de
CSLL, a alegação fiscal só se dá em função da apuração dos resultados das SCPs
ser considerada como sendo Lucro Real da Sócia Ostensiva, posto que a mesma
tenta descaracterizar a constituição das SCPs e seus efeitos. Tanto é assim que na
sua peça de autuação determina a Agente Fiscal que seja o LALUR - Livro de
Apuração do Lucro Real retificado nos termos dos seus levantamentos.
Quanto a multa de ofício com efeito confiscatório, cita posicionamento do CARF e
repete mais uma vez que não houve, da sua parte nenhum intuito de fraude,
posto que, considera as operações com as SCPs lícitas, não havendo razão para a
desconstituição das mesmas, e, por conseguinte, há de se manter as
compensações realizadas à época. Porquanto, mais uma vez, flagrante a
ilegalidade da aplicação da multa de ofício.
DOS PEDIDOS
Ao final, requer seja a presente Impugnação julgada procedente, reconhecendo-
se a nulidade integral do Auto de Infração.
Protesta, caso se entenda necessário, pela: (1) produção de todas as provas
admitidas em direito, em especial, documental e pericial, realização de diligência
nos termos da lei; e; (2) juntada de novos documentos ante o grande volume
envolvido no procedimento fiscalizatório.
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720010/2014-87
13
Em sessão de 22 de maio de 2015, a 2a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2009
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO - SCP. NATUREZA.
A Sociedade em Conta de Participação - SCP tem a grande utilidade econômica de
facilitar a obtenção de financiamento para o desenvolvimento de atividade
produtiva, ou seja, ela nasce da necessidade de suprimento de capital.
SCP. DESCONSIDERAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO.
Demonstrado que determinada SCP, contrariando a legislação em vigor, fora
constituída para execer funções permanentes dentro da estrutura administrativa
da sócia ostensiva, com a finalidade exclusiva de ganho tributário, cabe a
desconsideração da sua constituição.
MULTA MAJORADA POR INFRAÇÃO QUALIFICADA. APLICABILIDADE.
Evidenciada a atitude dolosa para o não reconhecimento de receitas próprias,
acarretando a redução dos tributos devidos e, por existir perfeito enquadramento
da sua ação com os dispositivos legais vigentes, correta a aplicação da multa
qualificada.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência, quando tais providências se
revelam prescindíveis para instrução e julgamento do processo.
LANÇAMENTOS DECORRENTES DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplicam-se aos lançamentos da CSLL, PIS e COFINS o decidido em relação ao IRPJ
quando lançados a partir da mesma matéria fática.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual requer a reforma
do acórdão da DRJ, basicamente sob as seguintes alegações de mérito:
(i) Da estrutura Societária da Recorrente e das SCP’s
(ii) Da constituição das Sociedades em Conta de Participação – Das atividades
exercidas
(iii) Das Vendas Diretas – VDI
(iv) Das Vendas a Frotistas
(v) Da captação Financiamento de Clientes Referenciados
(vi) Da Ilegalidade da Constituição das Sociedades em Conta de Participação
Fl. 1389
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720010/2014-87
14
(vii) Da Inexistência de Desconfiguração do conceito de Sociedade em Conta de
Participação – do Perfeito funcionamento das SCP
(viii) Da incorreta vinculação da Receita por Comissão à venda
(ix) Da configuração do propósito negocial (xiii) Do planejamento tributário – Da
configuração do propósito negocial
(x) Da indevida aplicação da Multa de Ofício com efeito confiscatório Com base
nas alegações recursais, a recorrente requer que se acolha todas as razões de fato
e de direito expostas na peça recursal.
Na sequência, os autos foram encaminhados a este E. CARF para que o Recurso
Voluntário seja apreciado.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto – Redator ad hoc
Tempestividade do recurso voluntário
O contribuinte foi intimado do acórdão em 08/06/2015 (fls. 1096 do e-processo) e
apresentou recurso voluntário tempestivo em 30/06/2015 (fls. 1098 do e-processo), de modo que
deve ser conhecido e analisado.
Mérito
Conforme relatado, trata-se de autos de infração lavrados para a cobrança de
créditos de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, no montante de R$ 6.293.726,99 (seis milhões duzentos e
noventa e três mil setecentos e vinte seis reais e noventa e nove centavos), incluindo juros de
mora e multa proporcional qualificada.
Infere-se do TVF que a Recorrente teria utilizado indevidamente uma Sociedade em
Conta de Participações para esvaziar a sua base de cálculo através do pagamento de supostas
“comissões de intermediação financeira”, submetendo tais rendimentos à tributação no lucro
presumido:
No caso da fiscalizada, temos o que podemos chamar de uma desconfiguração do
conceito jurídico de sociedade em conta de participação. Para o mundo externo
quem se obriga é a RECREIO VEÍCULOS, na condição de sócia ostensiva detentora
da marca, das instalações, do estoque, dos vendedores e as SCP, que deveriam
fomentar ou viabilizar algum novo incremento ou investimento na atividade dos
sócios ostensivos, assume no caso em tela a função de "intermediadora de
financiamentos e vendas diretas". Pode-se afirmar que esta função, totalmente
acessória e subsidiária a de vendas, seria satisfatoriamente desempenhada por
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720010/2014-87
15
um departamento da empresa e que não há fundamentação econômica na
constituição de uma outra sociedade para dela se ocupar.
No próprio site da Recreio, www.recreionet.com.br/rio/vendas-corporativas, ao
tratar das vendas corporativas, encontramos a seguinte descrição:
A Recreio possui um departamento específico para vendas corporativas com
descontos especiais para frotistas, produtores rurais, taxistas, portadores de
deficiência, locadoras de veículos e auto-escolas. (grifei)
E continua:
O cliente da Recreio possui ainda a comodidade de escolher seu carro pela
internet, que proporciona maior interação e conectividade.
Dada a falta de personalidade jurídica das SCP, está criada a total confusão entre
as duas sociedades em termos de visibilidade dos atos de uma e de outra. Em que
pese a contabilidade da RECREIO VEÍCULOS lançar em títulos próprios e de
forma individualizada as receitas e as despesas atribuídas às SCP, os empregados
estão registrados no mesmo CNPJ, as notas fiscais são emitidas em nome da
RECREIO e quem se obriga junto às instituições financeiras é a própria na condição
de sócia ostensiva. Como pode então todo o resultado pela intermediação de
negócios ser destinado às SCP?
Ao se dirigir a uma concessionária da RECREIO VEÍCULOS o cliente que adquire um
veículo a prazo, o faz numa operação casada (compra= entrada+ financiamento)
nas instalações e com vendedores da RECREIO e certamente nem toma
conhecimento da existência de uma outra sociedade ali existente, uma vez que os
negócios que são praticados pela SCP externamente são assumidos pela pessoa
jurídica do sócio ostensivo. É este quem aparece para o mercado, pois é em seu
nome que as transações são realizadas.
No caso em questão, as SCP foram criadas por tempo indeterminado e a elas foi
atribuída uma função permanente dentro da estrutura administrativa da
empresa: a intermediação de financiamento nas vendas. O sócio participante é
uma pessoa ligada ao GRUPO RECREIO. Não houve em nenhum momento
investimento de recursos nas atividades da empresa já existente. Ressalte-se que
o capital social delas é de apenas R$1.000,00 (Hum mil reais) e que o sócio
participante ingressa com apenas R$10,00 (Dez reais).
Por todo o exposto, resta evidente que estamos diante de um caso de
planejamento tributário, no qual sociedades destituídas de personalidade jurídica
foram criadas apenas no intuito de economizar tributos, uma vez que o seu único
e exclusivo Propósito é a economia de tributos à custa da utilização de 8 (oito)
pessoas jurídicas existentes no papel.
Enfatize-se que foram todas elas constituídas na mesma data e pelos mesmos
sócios e mesmo valor de capital social.
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720010/2014-87
16
Intimada a informar o número das contas contábeis em que foram registradas as
operações referentes às SCPs através do Termo de Início de Procedimento Fiscal,
em resposta o contribuinte apresentou a relação de todas as contas. O exame dos
registros contábeis das despesas operacionais apropriadas nas SCP, grupo de
contas 3406, revelou que estas restringem-se basicamente a despesas com
funcionários: férias, salários, PAT, seguros.
Todos os custos de venda, grupo de contas 3301, são lançados nas contas da
Recreio Veículos, da mesma forma que todas as despesas com a manutenção dos
prédios, energia, água, seguro predial, 'marketing', propaganda etc.
Os dados a seguir, extraídos da contabilidade da empresa e conforme
demonstrativo da composição de cada SCP, apresentado pelo contribuinte em
resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 01, revelam a discrepância entre a
Receita dessas SCP e as despesas nelas incorridas para a manutenção de suas
atividades. Repise-se que essas despesas estão restritas à folha de funcionários
alocados nas SCP, os quais são empregados de fato e de direito do sócio
ostensivo.
(...)
A fiscalização entende que a empresa provocadora da ocorrência do fato gerador
da venda mercantil financiada deve se apropriar de todos os custos e desta forma
todas as receitas que tenham relação direta com esta ocorrência. Desta feita,
todo o valor da remuneração pela intermediação do financiamento (Comissão
pela Intermediação do Financiamento) para a aquisição do veículo pelo
consumidor, deve ser apropriada corretamente na conta de Receitas das
empresas concessionárias.
Esta transferência de todo o lucro mercantil sobre as vendas financiadas para as
SCP através das receitas Comissões de Intermediação Financeira/outras, lesou o
Fisco Federal conforme a seguir:
Construção de prejuízos fiscais fictícios para benefícios em anos-calendário
futuros,
conforme
observado
em
2007
e
2008
(vide
processo
16682721.164/2011-43);
Redução a 32% da base de cálculo do IRPJ e CSLL sobre a receita transferida,
considerando que as SCPs são optantes do regime Lucro Presumido;
Redução da tributação do PIS e COFINS, com aplicação de alíquotas menores
(regime Cumulativo), permitido as empresas sob o regime Lucro Presumido;
Por todo o exposto, não restam dúvidas e está convicta esta fiscalização de que os
valores das comissões apropriados às SCPs, referem-se a receitas
oriundas/vinculadas às operações comerciais praticadas pela fiscalizada, em seus
estabelecimentos, sob a tutela de seus custos (veículos) e despesas
operacionais/vendas, portanto, subtraídas indevidamente do cômputo da sua
Receita Bruta.
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720010/2014-87
17
Por desconsiderar a existência de fato das SCPs, a fiscalização trouxe de volta as
receitas de comissões por vendas diretas e intermediação financeira para a
receita bruta da fiscalizada e procedeu ao lançamento do crédito tributário
correspondente na forma a ser explicada nos próximos tópicos deste Termo.

Verifica-se, portanto, que a questão de fundo é a validade da utilização de SCPs nas
operações da Recorrente.
Antes de adentrar no caso concreto, cumpre esclarecer que a SCP é uma sociedade
na qual uma ou mais pessoas fornecem recursos a um empreendedor, que os empregará em
determinados negócios, com o objetivo de, ao final do prazo estipulado ou ao término do
empreendimento, repartir os resultados auferidos (SPINELLI, Luis F.; SCALZILLI, João P.; TELLECHEA,
Rodrigo. Sociedade em Conta de Participação. 2a ed. São Paulo: Grupo Almedina, 2023, p. 34).
Assim, as obrigações perante terceiros não são de responsabilidade da SCP, mas do
sócio ostensivo (art. 991, parágrafo único). Por se tratar de sociedade não personificada, Para
viabilizar o desenvolvimento da atividade, as partes ajustam entre si quais serão as contribuições
de cada sócio e a forma de distribuição dos resultados (SPINELLI, Luis F.; SCALZILLI, João P.;
TELLECHEA, Rodrigo. Sociedade em Conta de Participação. 2a ed. São Paulo: Grupo Almedina,
2023, p. 35).
Nesse sentido, Fábio Ulhoa Coelho explica que:
Quando duas ou mais pessoas se associam para um empreendimento comum,
poderão fazê lo na forma de sociedade em conta de participação, ficando um ou
mais sócios em posição ostensiva e outro ou outros em posição oculta (chamam-
se estes sócios participantes). (...)
“Tais, de qualquer forma, são as peculiaridades deste tipo societário, que seria
preferível entendê-lo, mais, como uma espécie de contrato de investimento, que
o legislador resolveu denominar por “sociedade”, do que, propriamente, como
uma espécie de sociedade comercial.” (COELHO, Fábio Ulhoa. Novo manual de
direito comercial: direito de empresa. 30a edição. São Paulo: RT, 2018, p. 173 e
COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. 20a ed. São Paulo: Saraiva,
2008. p. 282)

Assim, pessoas interessadas em fazer parte do empreendimento destinam recursos
para que as atividades sejam exercidas, buscando participar de seus resultados econômicos, por
meio de SCP. A sociedade empresária que tem condições de participar do projeto será a sócia
ostensiva, executando os serviços ou a obra e aparecendo perante o mercado e os potenciais
contratantes, enquanto os demais, sócios ocultos, aportarão os recursos e, na qualidade de sócios
participantes, terão direito à participação proporcional nos lucros advindos.
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720010/2014-87
18
As sociedades em conta de participação por sua natureza de investimento têm
tempo determinado para a sua existência, sendo certo que as especialidades dos sócios ostensivo
e oculto são claramente distinguíveis.
No caso dos autos, verifica-se que as SCP foram criadas todas de forma
padronizada, em uma mesma data, por tempo indeterminado, sempre com o mesmo sócio oculto,
o qual era, e ainda o é, pessoa vinculada à impugnante, o diretor da empresa RECREIO VEÍCULOS
AS, o Sr. Sr. ELOYJOSÉ MENDONÇA; e a elas foi atribuída uma atividade relacionada a cada um
objeto social da recorrente, qual seja, a intermediação de financiamento nas vendas, bem como
outras modalidades de vendas (pela internet e a frotistas).
Anteriormente ao planejamento, a intermediação de financiamento para vendas
era feita pela própria RECREIO VEÍCULOS SA, e os valores auferidos a título de comissões eram
registrados nas contas contábeis denominadas Receita de Comissões Bancos e Financeiras. Nesse
aspecto, neste tipo de negócio, não há possibilidade de se dissociar a venda do veículo com seu
financiamento e a consequente remuneração pela intermediação financeira, uma vez que todo o
processo que faz nascer o contrato de financiamento ocorre concomitantemente à realização da
venda do veículo, sendo este o meio de viabilização do negócio, visando a complementar os
recursos dos clientes da concessionária. Ou seja: as receitas de intermediação de contratos de
financiamento ocorrem a partir da concomitância da venda do veículo.
Neste ponto, discordamos do parecer do Professor Roque Carrazza quando sustenta
que:
IV- Também ofato de não haver, na constituição dessas SCP’s, investimentos
vultosos, efetuados pelos sócios participantes, não alui a estrutura societária
montada pelas Consulentes.
A uma, porque não há qualquer determinação legal condicionando a validade
desse tipo societário a expressivos aportes de capital.
A duas, porque a contribuição para o fundo de uma SCP não precisa ser
necessariamente efetuada em moeda, mas, pelo contrário, pode igualmente se
dar em bens, serviços, mão-de-obra, maquinários, e assim por diante.
E, a três, porque o capital social de qualquer sociedade (que, em regra, inexiste na
SCP), deve ser apenas o suficiente para o atingimento de seus objetivos.
Observe-se, acerca deste último ponto, que, em uma sociedade dedicada à
prestação de serviços de intermediação, o capital social quase sempre é mais
modesto do que o de sociedades empresárias, que se dedicam ao comércio, à
industrialização de bens, ou mesmo à prestação de serviços, com aplicação de
materiais (v.g., os serviços prestados por oficinas mecânicas). O motivo disso é
onipatente: as sociedades que prestam serviços de intermediação não necessitam
de investimentos de monta (com maquinários, estoques, galpões de
armazenagem etc.), para que possam operar e atingir seus objetivos.
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720010/2014-87
19
Logo, a inexistência de aportes de valores significativos, na constituição das SCP’s
vinculadas às Consulentes, não é motivo juridicamente suficiente para que se
presuma que a estrutura em foco tenha sido criada apenas para propiciar
economia tributária.
Isto porque, embora na teoria esteja correta a visão defendida, na prática a
conforme bem apresentado pelo acórdão recorrido, as condições em que firmados os negócios
aqui analisados dificilmente caracterizam a SCP, posto que o Fundo Social das SCP foi de
R$1.000,00 (um mil reais), sendo 99% pertencentes à Impugnante e 1% pertencente ao sócio
oculto, que “investiu” apenas R$10,00. Em decorrência do irrisório valor acima apontado, há de se
concluir que não foi apresentado nos autos contribuição de cada sócio para a formação do fundo
social.
Registre-se, ademais, que as operações da Recorrente já foram objeto de outros
processos administrativos neste e. CARF, entre eles o Processo n. 15586.720635/201393, julgado
em sessão de 27 de julho de 2018, de relatoria do Conselheiro Rafael Gasparello Lima, em que se
chama atenção para o fato de o negócio jurídico de correspondente financeiro ser regulamentado
pela Resolução Bacen no 3.954/2011, havendo requisitos específicos, inclusive quanto à cessão da
atividade, conforme excerto do voto proferido pelo Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli no
acórdão n. 1201-001.825:
As receitas consideradas omitidas correspondem às comissões incidentes sobre a
intermediação de financiamentos bancários destinados à aquisição de veículos
vendidos pela Recorrente. Tratam-se de serviços “paralelos” à atividade de
comercialização em questão e que estão diretamente relacionadas aos contratos
de correspondente firmados entre a Recorrente e algumas instituições
financeiras.
A possibilidade de contratação de correspondentes no País por instituições
financeiras não é algo novo no ordenamento jurídico brasileiro. Foi autorizada
inicialmente em 1973, estando a matéria regulamentada atualmente pela
Resolução Bacen no 3.954/2011.
Os correspondentes bancários são empresas contratadas por instituições
financeiras e autorizadas a funcionar pelo Banco Central para prestar serviços
bancários à população, representando-as. Como exemplo de correspondentes
bancários temos, dentre outras sociedades, as lotéricas, os bancos postais,
farmácias e as concessionárias de veículos (caso da Recorrente).
A regra geral é a de que os direitos e as obrigações inerentes aos contratos de
correspondente são intransferíveis. Dizemos como regra geral porque a própria
norma estabelece, no seu artigo 7o (sétimo), que:
Art. 7o Admite-se o substabelecimento do contrato de correspondente, em um
único nível, desde que o contrato inicial preveja essa possibilidade e as condições
para sua efetivação, entre as quais a anuência da instituição contratante.
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720010/2014-87
20
§ 1o A instituição contratante, para anuir ao substabelecimento, deve assegurar o
cumprimento das disposições desta resolução, inclusive quanto às entidades
passíveis de contratação na forma do art. 3o.
§ 2o É vedado o substabelecimento do contrato no tocante às atividades de
atendimento em operações de câmbio.
Como se percebe, existe regra expressa que permite o substabelecimento (parcial
ou total) do contrato de correspondente, mas desde que (i) o contrato inicial
possua cláusula expressa nesse sentido; e (ii) haja anuência da instituição
financeira contratante, a quem compete assegurar o cumprimento das demais
disposições previstas na mencionada Resolução.
Nesse caso concreto, após a Recorrente e as instituições financeiras contratantes
terem sido intimadas, foram trazidos aos autos vários documentos, dos quais
merecem atenção as cópias de contratos firmados entre a Recorrente e o Itaú
Unibanco (fls. 2.967/2.972), Banco Volkswagen (fls. 3.312/3.316) e Banco
Panamericano (fls. 3.337/3.345).
Da leitura de tais contratos, percebe-se que a Recorrente faz jus ao recebimento
de comissões pela prestação de serviços de correspondente bancário, bem como
que existem cláusulas que permitiriam o substabelecimento das atividades
contempladas no contrato, mas desde que com expressa anuência do Banco, na
linha do que determina a norma regulamentadora apontada.
Após várias vezes intimada, a Recorrente não logrou êxito em comprovar a
celebração de contrato de substabelecimento com os referidos Bancos
contratantes, o que levou a autoridade fiscal a questionar o procedimento de
alocação das receitas.
(...)
A DRJ, porém, entendeu que esses documentos seriam insuficientes para permitir
a segregação das receitas. Desta forma, considerou que o titular das receitas de
fato seria a Recorrente (e não a empresa Siga Pollo). Veja, a propósito, o seguinte
trecho da decisão de piso:
As instituições financeiras foram intimadas. Elas trouxeram cópia dos contratos
que pactuaram com a Pollo, segundo os quais esta sociedade faria jus a comissões
pela prestação de serviços, na qualidade de correspondente (fls. 2967/2972,
3095/3097, 3191/3193, 3312/3316 e 3337/3345). Apesar disso, por orientação da
Pollo, os pagamentos das comissões baseadas nos financiamentos de veículos
vendidos por ela eram realizados à Siga Pollo.
As relações de pagamentos efetuados pelas financeiras à Siga Pollo, as notas
fiscais emitidas pela Siga Pollo e os registros contábeis e fiscais das vendas da
Pollo constituem provas inexoráveis de que as notas fiscais da Siga Pollo e os
pagamentos das comissões pelas instituições financeiras estavam respaldados nas
vendas de veículos realizados pela Pollo.
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720010/2014-87
21
Os impugnantes não veem problemas em serem segregadas as atividades de
intermediação de financiamentos e de revenda de veículos em duas empresas. A
análise desse argumento, contudo, não é essencial para o deslinde da questão. O
importante é identificar quem é o titular da receita bruta e da renda; ou seja, o
contribuinte aquele que tem relação pessoal e direta com a situação que constitui
o fato gerador (art. 121, parágrafo único, I, do CTN).
A exigência de vinculação direta do capital social da concessionária para a
liberação dos financiamentos ou alienação fiduciária em arrendamento mercantil
por parte das instituições financeira não é premissa básica para que os contratos
de prestação de serviços de correspondente fossem realizados com a Pollo e não
com a Siga Pollo. Ao contrário, poderia ser um requisito para que a instituição
financeira contratante somente aceitasse a Pollo como prestadora de serviços de
correspondente.
A atividade de correspondente mereceu atenção do Estado, em virtude de seu
comprometimento com a fé e com a economia popular. Por isso, o Banco Central
regulou a contratação de correspondentes nos País pelas instituições financeiras,
editando a Resolução Bacen 3.954/11.
Contrato de correspondente é o negócio jurídico em que sociedades,
empresários, associações, prestadores de serviços notariais e de registro ou
empresas públicas prestam serviços de atendimento a clientes e usuários de
uma instituição financeira, mediante remuneração (arts. 1°, 3°, 4°, 4°A e 11, V,
da Resolução Bacen 3.954/11).
A recepção e o encaminhamento de propostas de operações de crédito e de
arrendamento mercantil, concedidos pela instituição financeira, constituíam-se
nos principais objetos dos contratos de correspondente constantes dos autos (ar.
8°, V, da Resolução Bacen 3.954/11), nos quais também era agregada a obrigação
de prestar serviços complementares de coleta de informações cadastrais e de
documentação, bem como o controle e processamento de dados (art. 8°,
parágrafo único, da Resolução Bacen 3.954/11).
As instituições financeiras assumem inteira responsabilidade pelo atendimento
prestado pelos seus correspondentes, pois estes atuam por conta e sob as
diretrizes delas, mediante garantia de integridade, confiabilidade, segurança e
sigilo das transações, bem como cumprimento das normas aplicáveis (art. 2° da
Resolução Bacen 3.954/11). Em razão disso, verificam-se cláusulas nos acordos
com o Banco Volkswagen (10.3, fl. 3315), com o grupo Itaú Unibanco (20, fl. 2972)
e com o Banco Panamericano (8.1.e, fl. 3342) que vedam a subrogação ou
substabelecimento dos direitos e obrigações do correspondente sem a prévia e
expressa anuência da instituição financeira.
A norma reguladora estabelece uma série de obrigações para os correspondentes.
Entre elas, destacam-se: a exigência de relação formal de vínculo empregatício ou
contratual com as pessoas naturais integrantes da sua equipe, envolvidas no
atendimento aos clientes e usuários da instituição financeira (art. 10, I, da
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720010/2014-87
22
Resolução Bacen 3.954/11); a identificação dessas pessoas para o público
mediante crachás (art. 11, II, da Resolução Bacen 3.954/11) e para o envio da
documentação à instituição contratante (art. 11, III, da Resolução Bacen
3.954/11); e a submissão dos correspondentes e operações ao controle do Banco
Central (art. 10, X e XI, 12A e 14, § 3°, da Resolução Bacen 3.954/11).
Como se vê, o conteúdo do contrato de correspondente prevê uma obrigação, em
princípio, intransferível. Caberia à autuada comprovar que a Pollo, contratante
com as instituições financeiras na condição de correspondente, teria transferido
seus direitos e obrigações para a Siga Pollo, com a anuência expressa das
entidades contratantes. Contudo, isso não foi realizado.
Os três grupos de instituições financiadoras citados no processo como
contratantes dos serviços da Pollo (Volkswagen, Itaú Unibanco e BV Financeira)
não revelam a Siga Pollo como correspondente, mas sim a Pollo, entre as relações
de correspondentes divulgadas na internet exigidas pelo Banco Central (art. 15
da Resolução Bacen 3.954/11), apenas a Pollo (fls. 5018/5031).
A decisão de primeira instância, nesse particular, não merece reforma. Isso
porque a anuência expressa das instituições financeiras contratantes em contrato
específico de substabelecimento é pressuposto essencial para a cessão (parcial ou
integral) das atividades de correspondente bancário, como prescreve o artigo 7o
da Resolução do Bacen no 3.954/2011.
A norma admite o substabelecimento do contrato de correspondente, mas impõe
requisitos jurídicos essenciais para que isso ocorra. É justamente para esse
“detalhe” que a Recorrente parece não ter se atentado.
As instituições financeiras contratantes devem assegurar o cumprimento das
disposições daquela resolução, inclusive quanto às entidades passíveis de
“subcontratação”, razão pela qual a sua vinculação solene e formal é pressuposto
de validade e eficácia da cessão contratual.
O correspondente atua pessoalmente nesse tipo de relação jurídica, afinal atua
por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira
responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do
contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o
sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o
cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.
Ora, a ausência do cumprimento dos aspectos “formais” para a correta cessão de
contrato de correspondente enseja a invalidade da correspondente declaração de
vontade apresentada pelas partes. A solenidade requerida pelo artigo 7o da
Resolução, segundo penso, integra a própria substância do ato.
Segundo o artigo 167, IV, do Código Civil, é nulo o negócio jurídico quando não
revestir a forma prescrita em lei.
(...)
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720010/2014-87
23
O não cumprimento desse requisito – como é o caso – enseja a nulidade da
cessão contratual oposta pela Recorrente e, mais ainda, enseja a tributação das
receitas indevidamente alocadas a terceiro pelo seu verdadeiro titular, ou seja, a
Recorrente.
Não se trata aqui, repita-se, de medida contrária à legalidade de segregar
atividades empresariais entre mais de uma sociedade do mesmo grupo
econômico, mas sim de uma tentativa equivocada do contribuinte de transferir
receita própria, tributável sob a sistemática do lucro real, a outra empresa do
grupo, sujeita ao lucro presumido.
Entendo correta, portanto, a caracterização da infração por omissão de receita.
Da equiparação com a sistemática aplicável à SCP
Aduz os Recorrentes que a empresa Siga Pollo (empresa que reconheceu as
receitas na sistemática do lucro presumido) poderia ter sido equiparada a uma
Sociedade em Conta de Participação (SCP), fato este que comprometeria a
acusação fiscal.
A decisão de primeiro grau afastou tal alegação, sob a seguinte justificativa:
(...)
As comissões pela prestação de serviços de correspondente devem integrar a
receita bruta e a renda da Pollo.
Também nesse ponto a decisão da DRJ merece ser acolhida.
Além do fato da Siga Polo não ser qualificada como uma verdadeira SCP, a
analogia em questão sequer é cabível. As receitas consideradas omitidas,
conforme visto, de fato deveriam ter sido registradas e tributadas pela
Recorrente, que é a sua verdadeira titular.
Igualmente, os contratos de correspondente financeiro, existentes entre a
Recorrente e as instituições financeiras, estabelecem a possibilidade de
substabelecimento e cessão do seu escopo, desde que a anuído pela contratante,
instituição financeira. Todavia, não foi substabelecido ou cedido tal vínculo
contratual, com a imprescindível anuência.
No caso concreto, o contrato com a Volkswagen é explicito (fls. 1001 e seguintes do
e-proc

(...)
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720010/2014-87
24
(...)
No caso, não se identifica qualquer documento indicando a anuência do Banco na
que a SCP se sub-rogasse no referido contrato, indicando, portanto, tratar-se de receita da
Recorrente e nela devendo ser tributada.
No que diz respeito as demais atividades, elas se confundem com o verdadeiro
núcleo de atividade da Recorrente (venda direta, venda a frotistas, de sorte que não se consegue
identificar qual o papel da SCP na operação.
No mesmo sentido, os seguintes precedentes:
Numero do processo: 15586.720635/2013-93
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 24 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Oct 15 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2008, 2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Não há nulidade do lançamento, quando formalizado
com a observância do contraditório e do amplo direito de defesa da contribuinte,
inexistindo as hipóteses dos artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235/1972. IMPOSTO
SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ. OMISSÃO DE RECEITAS. REVENDA DE
VEÍCULOS. FINANCIAMENTO DE CLIENTES. COMISSÕES PAGAS POR INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. Os valores das comissões pela intermediação de financiamentos
devidas por instituições financeiras, decorrentes de veículos comercializados pela
pessoa jurídica, integram a receita tributável dessa mesma pessoa jurídica.
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES. DECORRÊNCIA O decidido para o
lançamento de IRPJ se estende aos lançamentos dos demais tributos com os quais
compartilha o mesmo fundamento de fato e para o qual não há outras razões de
ordem jurídica que lhes recomenda tratamento diverso. MULTA QUALIFICADA A
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720010/2014-87
25
omissão de receita, isoladamente, não proporciona a imposição da multa de ofício
qualificada, exigindo a demonstração do evidente intuito de fraude. PEDIDO DE
PERÍCIA/DILIGÊNCIA Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência, quando
tais providências se revelam prescindíveis para instrução e julgamento do
processo.
Numero da decisão: 1201-002.320
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, apenas para afastar a qualificação da multa, vencido o conselheiro
Lizandro Rodrigues de Sousa, que lhe negou provimento. (assinado digitalmente)
EVA MARIA LOS - Presidente em exercício. (assinado digitalmente) RAFAEL
GASPARELLO LIMA - Relator. Participaram da sessão de julgamento os
conselheiros: Eva Maria Los (presidente em exercício), José Carlos de Assis
Guimarães, Luis Henrique Marotti Toselli, Rafael Gasparello Lima, Paulo Cezar
Fernandes de Aguiar, Gisele Barra Bossa, Lizandro Rodrigues de Sousa (suplente
convocado) e Breno do Carmo Moreira Vieira (suplente convocado). Ausentes,
justificadamente, Ester Marques Lins de Sousa e Luis Fabiano Alves Penteado,
substituídos, respectivamente, pelos conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa e
Breno do Carmo Moreira Vieira.
Nome do relator: RAFAEL GASPARELLO LIMA

Numero do processo: 16682.723015/2015-42
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Dec 15 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Thu Feb 02 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2010, 2011 NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA. Não há de
se falar acerca de falta de fundamentação do Auto de Infração quando da sua
leitura puder o contribuinte exercer o seu direito de defesa, como no caso dos
autos. Autos de Infração e Termo de Verificação Fiscal que indicaram claramente
o “Enquadramento Legal”, apontando os dispositivos legais infringidos pelo
contribuinte. Alegação de falta de fundamentação legal afastada. NULIDADE.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE
PERÍCIA. NÃO CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE
DOS
FATOS
E
CIRCUNSTÂNCIAS
CONSTANTES
DOS
AUTOS.
LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. A valoração dos fatos e
circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma livre por parte da
autoridade julgadora, sendo que a conversão do julgamento em diligência apenas
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720010/2014-87
26
deve ser realizado com o escopo de complementar ou de se obter
esclarecimentos sobre as provas que já foram trazidas aos autos, de modo que
nos casos em que o conjunto probatório constante dos autos é por demais
suficiente e permite que o julgador forme sua convicção sobre as matérias que
estão em litígio, a conversão do julgamento em diligência acaba se mostrando de
todo desnecessária. A perícia se revela como prova de caráter especial e apenas
será cabível nas hipóteses em que a matéria de fato ou assunto de natureza
técnica demandar juízo técnico especializado, revelando-se, portanto, prescindível
naquelas hipóteses em que a matéria a ser analisada é de natureza puramente
jurídica. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROPÓSITO
NEGOCIAL. CONSTITUIÇÃO DE SCPS PARA PERMITIR REDUÇÃO DE TRIBUTOS DA
EMPRESA SÓCIA. ATIVIDADES DESMEMBRADAS ENTRE AS SCPS. Uma vez
comprovado que as atividades desenvolvidas por Sociedades em Conta de
Participações foram desmembradas da sociedade titular de fato da estrutura e
dos rendimentos, as receitas por elas auferidas devem ser imputadas ao titular de
fato da estrutura, contribuinte sujeito ao Lucro Real. A conduta planejada de
constituição de sociedades em conta de participação com o único e exclusivo
objetivo de aproveitamento do benefício da tribulação decorrente de opção por
regime tributário menos oneroso consubstancia-se em prática utilizada para lesar
o Erário Público, além de permitir a desconsideração do suposto planejamento
tributário para tributar os resultados da SCP na apuração do lucro da sócia
beneficiária da redução tributária, titular de fato da estrutura e dos rendimentos.
SOCIEDADES EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FATO. RECEITAS DA
SÓCIA OSTENSIVA ARTIFICIALMENTE TRANSFERIDAS. FATOS GERADORES
PRATICADOS PELO SÓCIO OSTENSIVO. FRAUDE. SONEGAÇÃO. REDUÇÃO
INDEVIDA DE TRIBUTOS. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. Constatada a
constituição meramente formal de sociedades em conta de participação com o
único objetivo de transferir artificialmente receitas dos fatos geradores praticados
pelo sócio ostensivo e obter a indevida redução de tributos, tem-se por
configuradas as condutas de fraude e sonegação, e justificada a imposição da
multa de ofício qualificada.
Numero da decisão: 1302-006.394
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, (i) por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares de
nulidade, (ii) por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário quanto à tributação conjunta das receitas da sócia ostensiva e das
sociedades em conta de participação, (iii) por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário quanto à imposição da multa de ofício
qualificada, vencido o conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega(relator)
que votou por dar provimento ao recurso, em relação a tal matéria. O conselheiro
Paulo Henrique Silva Figueiredo ficou designado como redator do voto vencedor
quanto às matérias em relação às quais o relator foi vencido. (documento
assinado digitalmente) Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Redator
Fl. 1402
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720010/2014-87
27
Designado (documento assinado digitalmente) Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio
Magalhães Lima, Flávio Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (suplente
convocado(a)), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa (suplente convocado(a)) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Oliveira.
Nome do relator: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Com base nesses fundamentos, entendo que andou bem o acórdão recorrido na
manutenção do auto de infração, razão pela qual nego provimento ao recurso em relação a esta
matéria.
A Recorrente ainda protesta contra a multa qualificada.
Registro inicialmente que de acordo com o artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972, os órgãos de julgamento não podem afastar ou deixar de observar a aplicação
de tratado, acordo internacional, lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade.
Da mesma forma a Súmula CARF no 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Neste aspecto,
deixo de me manifestar acerca das alegações de que a multa aplicada na modalidade qualificada é
confiscatória e viola o artigo 150, inciso IV da Constituição Federal, vista que esse tipo de alegação
reivindicaria a análise da inconstitucionalidade da própria norma tributária prevista no artigo 44, §
1o da Lei no 9.430/96.
No que diz respeito, contudo, a qualificação da multa em si, extrai-se do TVF que a
acusação fiscal pauta-se na existência de simulação, haja vista que:
Da forma como foi arquitetado, este "planejamento tributário" busca máximo
lucro em detrimento da legalidade do ato. Isto porque parte da receita da
empresa é transferida (de forma abusiva, é importante salientar) para sociedades
em conta de participação, onde se tem uma tributação bem mais favorecida. As
SCPs funcionam, desta forma, como instrumentos de transferência de renda, de
sua atividade mercantil. Ressalte-se que essas sociedades não desempenham
qualquer outra função na estrutura da empresa.
Portanto, através do esquema desenhado, que transfere abusivamente receita de
uma empresa para outra, existente apenas formalmente, faz-se com que esta
parcela substancial da receita seja tributada de forma bem mais favorecida. Esta
ação tem como pano de fundo a obtenção da redução do ônus tributário e
também, o que é de suma importância, aumento substancial, e em princípio
injusta, da vantagem competitiva neste mercado, onde a competição comercial é
muito acirrada.
Com esta estratégia contábil/tributária, a empresa concessionária do Grupo
RECREIO que tem custos e despesas elevados e condições mais onerosas de
tributação, minimiza as suas receitas de tal modo a gerar prejuízos fiscais
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720010/2014-87
28
sucessivos. De modo inverso, as SCPs, que não possuem custos e despesas de
vulto, e dispõem de condições bem mais vantajosas de opção tributária,
maximizam suas receitas, que sofrerão tributação bem mais favorecida. Com esta
simulação dos fatos, o contribuinte buscou esquivar-se, de forma ardilosa, ao real
encargo tributário.
Toda essa engenharia foi engendrada apenas para se criar instrumentos que as
partes envolvidas utilizaram para encobrir (dissimular) o negócio efetivamente
realizado, e assim permitir que se esquivassem de pagar os tributos incidentes
pelo negócio efetivamente realizado.
Sobre este ponto, peço vênia para transcrever excerto do voto vencedor do
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, nos autos do Processo no 16682.723054/2015-40,
que analisou os mesmos fatos discutidos nos presentes autos:
Observe-se que o legislador previu a multa de ofício no percentual ordinário de
75% (setenta e cinco por cento) para as hipóteses de “falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata”. Diversamente,
para as situações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, estipulou o
percentual qualificado para penalizar em grau diverso os responsáveis pelas
condutas (comissivas ou omissivas) dolosas destinadas a “impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária” “da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais” ou “das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis
de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente”,
ou ainda, a “impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a
evitar ou diferir o seu pagamento”.
No caso tratado nos presentes autos, como apontado pela autoridade
responsável pelo lançamento de ofício, a Recorrente alterou as características do
fato gerador da obrigação tributária principal (o que se amolda à descrição do art.
72 da Lei no 4.502, de 1964), com a transferência de parcela substancial das
receitas por ela, efetivamente, auferidas a Sociedades em Conta de Participação
(SCP) que não possuíam existência autônoma de fato, para submetê-las a
tributação mais favorecida, em lugar de tributá-las sob a única pessoa jurídica
efetivamente existente.
O próprio relator ratifica tal conclusão, no seguinte trecho do seu voto:
Dessa forma, revela-se correta a conclusão da Fiscalização de que foram
formalmente constituídas as SCPs tão-somente com o objetivo de se aproveitar
dos benefícios da tributação pelo lucro presumido, devendo a tributação dos
valores contabilizados como receita das SCPs ser considerada na conta da
recorrente, com base no lucro real, uma vez que não foi comprovada a ocorrência
de qualquer efeito econômico suscetível distinto do alcançado pela própria
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720010/2014-87
29
Interessada. Em síntese, conclui-se que as SCPs não tiveram existência fática, mas
apenas formal, e, conforme restou apurado nos autos, todos os atos foram
praticados, na prática, pela própria recorrente. Fica, portanto, patente a
descaracterização do propósito negocial dessas sociedades.
Com a conduta de segregar as receitas em várias SCPs, foram alterados,
formalmente, os sujeitos passivos das obrigações tributárias e o regime de
tributação aplicável às receitas auferidas, da sistemática baseada no Lucro Real
para aquela embasada no Lucro Presumido, com suas repercussões nos demais
tributos.
Ao mesmo tempo, a referida segregação visou dificultar o conhecimento por
parte da autoridade fazendária dos fatos geradores praticados, de fato, pela
Recorrente, “mascarando os” por meio das interpostas SCPs, o que remete à
conduta de sonegação veiculada no art. 71 da Lei no 4.502, de 1964.
Neste sentido, diversamente do que entendeu o Relator, deve ser negado
provimento ao Recurso Voluntário quanto a tal ponto, com a manutenção da
multa ofício no seu percentual qualificado, ou seja, 150% (cento e cinquenta por
cento).
Na mesma linha o acórdão n. 9101-006.503, de 09 de março de 2023:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2008, 2009
MULTA QUALIFICADA. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. SOCIEDADES EM
CONTA DE PARTICIPAÇÃO. CRIAÇÃO SIMULADA. FRAUDE E SONEGAÇÃO
CARACTERIZADA. MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO. Diante do quadro fático
descrito pela autoridade fiscal revela-se clara a artificialidade na criação das
Sociedades em Conta de Participação - SCP na estrutura empresarial denotando o
único objetivo de redução dos tributos devidos sem que estas tivessem qualquer
existência real ou substância, na medida em que todas as operações tendentes à
obtenção das receitas de intermediação, indevidamente reconhecida nas SCP’s,
eram efetivamente realizadas pela própria sócia ostensiva desta. Não se trata, no
caso, de desmembramento efetivo de uma atividade que seria realizada por outra
sociedade constituída especificamente para tal fim, mas mero deslocamento da
base tributável para uma sociedade fictícia com o intuito de modificar a base
tributável efetivamente devida pela contribuinte de fato e de direito. É evidente o
intuito doloso e fraudulento na conduta da contribuinte no sentido de modificar
elementos essenciais do fato gerador com vistas a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária de sua
ocorrência no montante efetivamente devido, justificando-se a qualificação da
multa de ofício.
A meu ver, portanto, ao imputar rendimentos à SCP sem qualquer fundamento
jurídico (contrato), a Recorrente acabou cometendo a sonegação fiscal, nos termos do artigo 71 da
Lei n° 4.502/1964.
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.310 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720010/2014-87
30
Assim, deve ser mantida a multa qualificada. Contudo, referida multa deve ser
reduzida ao patamar de 100%, com base no artigo 106, II, “c” do CTN e no artigo 8o da Lei no
14.689, de 2023.
Conclusões
Em vista do exposto, conheço do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.
Assinado digitalmente
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 1406
DF CARF MF
Original